Tribunal: TJBA
Processo: 8009755-79.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009755-79.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VITORIA SOUZA SANTOS Advogado(s): APELADO: FABRÍCIO DE OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s): LEVI BRAGA LIMA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta por VITÓRIA SOUZA SANTOS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por FABRÍCIO DE OLIVEIRA ARAÚJO em ação de reintegração de posse, determinando a reintegração definitiva do autor na posse do imóvel situado no Residencial Flamboyant, bairro Senhorinha Cairo, em Vitória da Conquista, conforme acordo homologado na ação de dissolução de união estável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a existência de nulidade por cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de oportunidade para produção de provas. No mérito, questiona-se a adequação da via possessória diante de partilha judicial contestada, a aplicação do art. 35-A da Lei nº 11.977/2009 e o direito à moradia da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte foi regularmente intimada para manifestação quanto à produção de provas, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, tendo permanecido inerte, caracterizando preclusão e inexistência de cerceamento de defesa. 4. A existência de ação anulatória da partilha não possui efeito suspensivo automático sobre seus efeitos, permanecendo válida e eficaz a decisão homologatória da divisão patrimonial. 5. O ajuizamento da ação possessória é cabível, sendo o título homologado judicialmente apto a legitimar a posse do recorrido. 6. A aplicação do art. 35-A da Lei nº 11.977/2009 não pode se dar de forma automática, sob pena de violação ao princípio da isonomia, conforme precedentes que reconhecem sua inconstitucionalidade. 7. A vulnerabilidade social e o direito à moradia, embora relevantes, não prevalecem sobre o direito possessório reconhecido judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação da parte quanto à produção de provas, quando intimada para tanto, implica preclusão e não caracteriza cerceamento de defesa. 2. A ação possessória é cabível para assegurar a posse decorrente de partilha homologada judicialmente, ainda que exista ação anulatória em curso. 3. O art. 35-A da Lei nº 11.977/2009 não se aplica automaticamente à titularidade do imóvel em caso de dissolução de união estável, sobretudo quando sua aplicação viola o princípio constitucional da isonomia." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I e LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, 523, 558, 561, 562 e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8040166-20.2023.8.05.0000; TJ-SP, Apelação nº 0001109-29.2019.8.26.0246; TJ-MG, Apelação nº 50246476720208130702. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8009755-79.2022.8.05.0274, em que figuram como recorrente VITÓRIA SOUZA SANTOS e recorrida FABRÍCIO DE OLIVEIRA ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2